Tribunal: STF
Processo: HC 213942
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-12
Data de publicação: 2022-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Extrai-se dos autos que o paciente cumpre pena de 76 anos de reclusão, no regime fechado, ante os crimes dos arts. 213 (estupro), por sete vezes, e 157, § 2º (roubo majorado), ambos do Código Penal.



    2. No Superior Tribunal de Justiça, o Ministro Relator concedeu a ordem de habeas corpus, de ofício, para determinar que o Juízo da Execução analisasse pedido de progressão de regime do paciente, independentemente do resultado de exame criminológico complementar. Interposto agravo regimental pelo Ministério Público Federal, a Quinta Turma negou-lhe provimento. Informado pela defesa o atraso no cumprimento da decisão, foram solicitadas informações ao Juízo da Execução, que as prestou, esclarecendo haver examinado o pedido de progressão de regime e o indeferido. Por essa razão, o Relator julgou prejudicado pedido de providências. Irresignada, a defesa apresentou pedido de reconsideração, que não foi acolhido.  



    3. Neste habeas corpus, a impetrante se insurge contra a decisão pela qual indeferido o pedido de reconsideração. Alega o descumprimento da decisão proferida pela Corte Superior nos autos do Habeas Corpus nº 602.911/SP. Sublinha excesso de prazo na análise do pedido de progressão de regime, passados 7 meses a partir do conhecimento da ordem concedida. Aduz que a decisão pela qual o Juízo da Execução indeferiu pedido de progressão levou em consideração apenas o laudo do teste de Rorschach, embora o exame criminológico tenha sido favorável. 



    4. Postula, em âmbito liminar, seja determinada a progressão de regime, cassando a decisão do Juízo da Execução. No mérito, busca a confirmação da providência.



    É o relatório. 



    Decido.



    5. De início, quanto à alegação de descumprimento da decisão proferida no HC nº 602.911/SP, o STJ, ao indeferir pedido de reconsideração, concluiu não ocorrido. Eis o veiculado no ato decisório, cujo acesso foi viabilizado por meio de consulta ao andamento processual:



    “A ordem de habeas corpus foi concedida nos termos da decisão de fls. 159/166 para que se realizasse a analise do pedido de progressão de regime de forma mais célere possível, independente da complementação do exame criminológico. 



    O fato de o resultado do Teste de Rorschach ter sido juntado aos autos do processo de execução antes do cumprimento da decisão – em razão a demora justificada pelo Juízo das Execuções na tramitação do feito (fls. 293/323) – não caracteriza descumprimento da decisão desta Corte Superior.“ (grifos nossos).



    6. Assim, tendo o STJ assentado não descumprida sua decisão, não cabe ao Supremo, a quem compete garantir a autoridade apenas dos seus próprios pronunciamentos, refutar a conclusão tomada. 



    7. De mais a mais, as questões suscitadas neste habeas corpus, em relação ao cumprimento dos requisitos para a progressão de regime, não passaram pelo crivo do STJ. No ato apontado como coator, a Sexta Turma não adentrou a esta matéria, limitando-se a determinar que o Juízo de Execução apreciasse o pedido de progressão de regime, o que foi feito. Por ocasião do julgamento do pedido de reconsideração tampouco houve exame a respeito da matéria. Em última análise, busca-se submeter a decisão do Juízo da Execução diretamente ao Supremo. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e a ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    8. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    9. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto, sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita. 



    10. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator